Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-21.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 630.765.351-53 (RECORRIDO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMATICO. EMPRESA DIVERSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 30,00 (trinta reais) oriundos de desconto em débito automático de seguro, bem como reparação por danos morais, em razão do referido desconto.

2. Nos autos, verifico que o débito automático foi realizado por empresa diversa ao grupo econômico pertencente a Recorrente, de modo, que não há como sustentar a sua legitimidade ativa, em relação a referida cobrança.

3. Ademais, exigir a prova da relação jurídica por parte da Recorrente se revelaria a produção de prova diabólica, uma vez que não teria acesso aos documentos.

4. Nesse sentido, entendo pela ilegitimidade passiva da Recorrente e, consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 30,00 (trinta reais) oriundos de desconto em débito automático de seguro, bem como reparação por danos morais, em razão do referido desconto.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrente em danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da tese de ilegitimidade passiva, e no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a exclusão da condenação em danos morais.

Regularmente intimado, o Recorrido deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020